Tribunal: STF
Processo: HC 214841
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Thiago Luis de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, relator do HC nº 722.699/SP.



    Narram os autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau, como incurso no art. 33, caput, c/c o art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 2 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 226 dias-multa. 



    Irresignadas, as partes apelaram e o Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento apenas ao recurso ministerial, para aumentar a reprimenda para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e 680 dias-multa. 



    O recurso especial interposto foi inadmitido na origem, cumprindo-se salientar que foi então impetrado o habeas corpus acima referido no Superior Tribunal de Justiça, no qual o relator concedeu a ordem, de ofício, para reduzir as penas do paciente ao novo patamar de 5 anos, 8 meses, e 1 dia de reclusão, no regime inicial fechado, e 566 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. 



    Neste writ, o impetrante sustenta constrangimento ilegal em razão do afastamento do redutor do tráfico privilegiado, e da manutenção do regime inicial fechado. 



    Argumenta que o paciente faz jus à aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, já que preenche os requisitos legais para a sua incidência. 



    Nesse sentido, alega que somente a quantidade de drogas apreendidas não autoriza a presunção de vinculação com atividade criminosa. 



    Argumenta, ainda, a falta de respaldo legal para aplicação de regime de cumprimento de pena mais gravoso, tendo se baseado na gravidade abstrata do delito.



    Ao final, requer o seguinte:



    “a) seja DEFERIDA O PEDIDO LIMINAR monocraticamente a fim de, em análise sumária e não exauriente, se constatar a plausibilidade do cerceamento ao direito de liberdade do Paciente, e, por conseguinte, a revogar a decisão que aplicou ao mesmo o regime fechado para o cumprimento de pena, sendo concedido o direito de cumprir a pena imposta em regime semiaberto e reconhecer o direito de diminuição da pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06; 



    b) seja ENCAMINHADO o feito para manifestação da Douta Procuradoria-Geral de Justiça; 



    c) ao final, seja CONCEDIDA A ORDEM do presente writ, declarando-se o decisum objurgado nulo, ou, subsidiariamente, ausentes os requisitos para a decretação de cumprimento de pena inicial fechado, para ser concedido o regime inicial semiaberto e para declarar o direito de diminuição da pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06; ” (e.Doc 1, fl. 27)



    Examinados os autos, decido. 



    A impetração volta-se contra decisão singular proferida no bojo do HC nº 722.699/SP. 



    Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14)



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, o que é vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito (HC 119402, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ ac Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/4/2017). 



    Com efeito, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não foi objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância.



    Ainda que assim não fosse, pelo que há na decisão singular, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    O eminente Relator do feito no STJ assim consignou:



    “De início, mantenho os critérios utilizados até a segunda fase da dosimetria, com pena provisória de 5 anos e 10 meses de reclusão. Na terceira etapa, incidem o acréscimo de 1/6 pela interestadualidade, e a redução de 1/6 pelo tráfico privilegiado, ficando a reprimenda definitivamente fixada em 5 anos, 8 meses, e 1 dia de reclusão, e 566 dias-multa. 



    Quanto ao mais, a existência de circunstância judicial negativa (quantidade de entorpecentes apreendidos) autoriza a fixação de regime prisional mais gravoso, para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos moldes do art. 33, § 3º, do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas..”



    Com efeito, verifico que foi aplicada a causa especial de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, restando superado o pedido neste particular. 



    Quanto ao regime inicial, verifico que o Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, realçando a presença de circunstância judicial desfavorável para fixar o regime inicial mais gravoso.



    Logo, a fundamentação para a fixação do regime mais gravoso não considerou isoladamente a periculosidade abstrata do delito, mas valeu-se do conjunto da dosimetria, amparada nos elementos já citados.



    Esse entendimento não revela ilegalidade ou contrariedade à jurisprudência da Corte, como se vê dos seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA EM CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 157, §2º, I, NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO CP. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MAIS GRAVOSO. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULAS 718 E 719 DO STF. LEGALIDADE. RESPALDO NO ART. 33, §3º, E ART. 59, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA CONCRETA DESFAVORÁVEL. AVALIAÇÃO DAS TRÊS FASES DA DOSIMETRIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que o previsto para o quantum da pena fixada, desde que presente, à luz do preconizado nas Súmulas 718 e 719 do STF, fundamentação idônea motivada em circunstância concreta desfavorável ao condenado. 2. Tanto a fixação do regime inicial de cumprimento da pena quanto a avaliação sobre a substituição da pena privativa de liberdade devem refletir as circunstâncias avaliadas ao longo de toda a dosimetria da pena, ou seja, das três fases, e não apenas da primeira etapa, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena, o qual exige exame global, pois é nas três fases que agente e conduta são considerados, e não somente na fixação da pena-base. 3. Recurso desprovido.” (RHC nº 138.936, Segunda Turma, Relator p/ Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 20/3/18)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AÇÃO ÚNICA A QUAL TEM COMO RESULTADO LESÃO A VÍTIMAS DIVERSAS: CONCURSO FORMAL. PRECEDENTES. REGIME FECHADO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC nº 177.407-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/12/19)



    Ademais, se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram que as circunstâncias do crime são negativas, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. 



    Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, ao habeas corpus, ficando, por consequência prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 02 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente